Tribunal: TJES
Processo: 0002505-84.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002505-84.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUCIENE DOS SANTOS e outros

APELADO: LUCIA COELHO MOTTA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA PROFISSIONAL. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO..

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico. Os autores alegam falhas no atendimento médico prestado à sua filha recém-nascida, que resultaram no falecimento da infante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: apurar a existência de culpa dos profissionais médicos e de falha na prestação de serviços hospitalares, com consequente nexo causal entre a conduta dos apelados e o óbito da infante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões de apelação atacam diretamente os fundamentos da sentença.

4. Reconhece-se a preclusão e a coisa julgada em relação à ilegitimidade passiva dos médicos Lúcia Coelho Motta e Julião Nunes Batista, pois o capítulo da sentença que os excluiu do polo passivo não foi impugnado no recurso.

5. A responsabilidade civil por erro médico, de natureza subjetiva, exige a demonstração de culpa profissional (negligência, imprudência ou imperícia) e nexo de causalidade. No caso, o laudo pericial concluiu que os procedimentos adotados pelos médicos estavam adequados e compatíveis com o quadro clínico apresentado, afastando a hipótese de erro médico.

6. Inexiste prova de omissão ou falha na conduta do pediatra quanto à alta médica e à ausência de vaga na UTI neonatal, especialmente porque o atendimento seguiu os protocolos médicos e a perícia comprovou a solicitação de apoio da plantonista da UTI.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de erro médico” ajuizada por LAUCIENE DOS SANTOS e JOSIMAR DA ROCHA VALERIO, ora Apelantes, em face de LUCIA COELHO MOTTA, JULIÃO NUNES BATISTA, FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE e MUNICÍPIO DE LINHARES, ora Apelados, em que os primeiros alegam ter havido omissão e erro médico na conduta do atendimento médico de sua filha, resultando no falecimento desta.

Pela sentença de id 10127524, prolatada pelo douto Juízo Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não houve prova de omissão ou negligência por parte dos profissionais de saúde, de acordo com o laudo pericial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação (id 10127527), pugnando pela reforma da sentença argumentando, em síntese, (i) o cerceamento ao direito de defesa, uma vez que solicitaram pedidos de esclarecimentos ao Perito, contudo, não foi atendido pelo Juízo Primevo; (ii) a omissão na conduta do Apelado JULIÃO NUNES BATISTA em não proceder o atendimento da infante com especialista, bem como pela alta médica e falta de vaga na UTIN; (iii) a ausência de prova das escalas médicas pela Apelada FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE; (iv) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões de LUCIA COELHO MOTTA no id 10127531 onde suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, infirma as razões recursais.

Contrarrazões de JULIÃO NUNES BATISTA no id 10127533 alegando, preliminarmente, a argumentação genérica e inepta do recurso, bem como alega a sua ilegitimidade passiva. No mérito, resumidamente, pleiteia a improcedência do recurso.

Contrarrazões de FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE e MUNICÍPIO DE LINHARES respectivamente nos ids 10127834 e 10127835 suscitando, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Acerca do mérito, em síntese, os Apelados pugnam pela improcedência recursal.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002505-84.2014.8.08.0030

APELANTES: LAUCIENE DOS SANTOS e JOSIMAR DA ROCHA VALERIO

APELADOS: LUCIA COELHO MOTTA, JULIÃO NUNES BATISTA, FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de erro médico” ajuizada por LAUCIENE DOS SANTOS e JOSIMAR DA ROCHA VALERIO, ora Apelantes, em face de LUCIA COELHO MOTTA, JULIÃO NUNES BATISTA, FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE e MUNICÍPIO DE LINHARES, ora Apelados, em que os primeiros alegam ter havido omissão e erro médico na conduta do atendimento médico de sua filha, resultando no falecimento desta..

Pela sentença de id 10127524, prolatada pelo Juízo Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não houve prova de omissão ou negligência por parte dos profissionais de saúde, de acordo com o laudo pericial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação (id 10127527), pugnando pela reforma da sentença argumentando, em síntese, (i) o cerceamento ao direito de defesa, uma vez que solicitaram pedidos de esclarecimentos ao Perito, contudo, não foi atendido pelo Juízo Primevo; (ii) a omissão na conduta do Apelado JULIÃO NUNES BATISTA em não proceder o atendimento da infante com especialista, bem como pela alta médica e falta de vaga na UTIN; (iii) a ausência de prova das escalas médicas pela Apelada FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE; (iv) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões de LUCIA COELHO MOTTA no id 10127531 onde suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, infirma as razões recursais.

Contrarrazões de JULIÃO NUNES BATISTA no id 10127533 alegando, preliminarmente, a argumentação genérica e inepta do recurso, bem como alega a sua ilegitimidade passiva. No mérito, resumidamente, pleiteia a improcedência do recurso.

Contrarrazões de FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE e MUNICÍPIO DE LINHARES respectivamente nos ids 10127834 e 10127835 suscitando, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Acerca do mérito, em síntese, os Apelados pugnam pela improcedência recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Pois bem. Decido.

Prefacialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelos Apelados, pois, ao analisar as razões do apelo, vislumbro que a irresignação do Apelante se volta contra os fundamentos das razões de decidir do Juízo
a quo
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, restando expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo atrai conhecimento. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Acerca da ilegitimidade passiva dos Apelados LUCIA COELHO MOTTA e JULIÃO NUNES BATISTA, vislumbro que o capítulo da sentença objurgada que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva dos referidos médicos não foi objeto de impugnação da presente via recursal pelos Apelantes, de modo que, sobre ele, operam-se os efeitos da coisa julgada.

Assim, à míngua de impugnação, no presente apelo, quanto a tal capítulo da sentença, há que se reconhecer a preclusão com relação a tal matéria, restando mantida a ilegitimidade passiva dos referidos Apelados.

Não bastasse,
“o E. STF, quando do julgamento do RE 1027633, sob regime de repercussão geral, firmou entendimento de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (Tema 940). 2. De tal modo, como o serviço foi prestado em hospital filantrópico de utilidade pública, a ora agravante, agente público que prestou o atendimento, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de origem.”
(TJES - Agravo de Instrumento nº 5010162-04.2022.8.08.0000; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 23.03.2023).

Em continuidade, a
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se os Apelados devem ser responsabilizados civilmente pelos danos materiais e morais experimentados pelos Apelantes em decorrência do falecimento de sua filha após atendimento médico.

Nas razões apresentadas pelos Apelantes na peça vestibular, a filha do casal, com poucos dias de vida, começou a apresentar sintomas de “roxedão” nos lábios e dificuldade de respirar ao ser amamentada por sua genitora, razão pela qual, em 07/04/2011, buscaram atendimento médico no Hospital Geral de Linhares (HGL), onde a pediatra de plantão, Dra. Lúcia Coelho Motta, diagnosticou o caso como refluxo e prescreveu o uso do medicamento Motilium, além de recomendações para manejo dos engasgos. Na ocasião, também foi indicada nebulização com soro fisiológico e o medicamento Afrin, sendo a filha do casal liberada sem a realização de exames mais detalhados.

Apesar disso, os sintomas teriam persistido e agravado, levando os pais a procurarem o Hospital Rio Doce na madrugada do dia 09/04/2011, oportunidade em que o pediatra Dr. Julião Nunes Batista solicitou um exame de raio-x, que revelou um quadro de pneumonia, demandando internação urgente na UTI neonatal. Contudo, a internação não ocorreu e a alta foi concedida devido à falta de vagas.

O estado da criança teria piorado após o retorno para casa, forçando os pais a retornarem ao hospital em 10/04/2011, onde novas manobras de emergência foram realizadas, contudo, o quadro clínico da infante se agravou para choque séptico, levando à transferência para o Hospital Maternidade São José, em Colatina, no dia 12/04/2011. Apesar dos esforços médicos, a menor veio a óbito.

Por estes motivos, os autores apontam falhas na condução médica desde o primeiro atendimento, argumentando que a omissão de exames e a alta prematura contribuíram para o agravamento da situação e o desfecho fatal, de modo que pleiteiam a indenização pelos fatos ocorridos.

Na hipótese, os Apelados LUCIA COELHO MOTTA e JULIÃO NUNES BATISTA foram os médicos responsáveis pelo atendimento da infante.

Quanto ao
meritum causae
propriamente dito, eventual condenação de FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE e MUNICÍPIO DE LINHARES pela suposta falha no atendimento dos referidos médicos perpassa, necessariamente, pela apuração da culpa profissional (imperícia, imprudência ou negligência), consoante remansoso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional"
(REsp 1.078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2.2009).

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.933.556/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Com efeito, a responsabilidade civil por erro médico requer a comprovação de que a lesão suportada pelo paciente decorreu de ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento médico. Ademais, a prestação de serviço médico, em regra, é obrigação de meio e não de resultado, a qual se limita ao desempenho ou emprego de determinados meios ou de conhecimentos específicos para se alcançar um resultado, este, porém, não garantido (TJ-DF 07081116420178070001 DF 0708111-64.2017.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim, deve-se perquirir quanto à efetiva existência de culpa profissional a fim de estabelecer adequadamente o nexo de causalidade entre o suposto dano sofrido e a conduta médica.

E, nesse sentido, imperioso cotejar os fatos narrados com a análise pericial produzida pelo
expert
indicado pelo Juízo primevo, objetivando a análise das condutas médicas sob a ótica técnica-pericial, cuja conclusão restou assim consignada pelo d. Perito (fl. 890):

“A conclusão deste Perito baseia-se exclusivamente na documentação inserida nos autos, após análise detalhada dos autos, chego a seguinte conclusão.

Não foram identificados procedimentos equivocados como negligência, imperícia ou imprudência por parte dos profissionais que atenderam o RN.

No atendimento inicial não havia os sinais e sintomas característicos de pneumonia, o atendimento posterior a conduta foi adequada, quando foi solicitado o RX de tórax do RN confirmando a Pneumonia, a sequência de internamento hospitalar seguiu os procedimentos adequados para o caso.
”

Analisando detidamente a perícia médica realizada às fls. 881/896, a qual assume especial relevância no caso
sub examine
, em que pese a fatalidade dos eventos narrados na exordial e o sofrimento vivido pelos Apelantes, não é possível concluir pela imputação de conduta negligente, imperita ou imprudente pelos médicos Apelados, não subsistindo, dessa forma, a obrigação de reparação ou indenização.

Neste sentido, confira-se o julgamento de caso análogo por esta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde. 2.
A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico
. 3.
A ausência de comportamento culposo dos apelados afasta a responsabilidade civil e o pleito indenizatório dos apelantes.
4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES - Apelação Cível nº 0014000-52.2019.8.08.0030; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15/05/2024).

Pelos mesmos motivos, diferente do que afirmam os Apelantes, não é possível concluir pela omissão na conduta do Apelado JULIÃO NUNES BATISTA em não proceder o atendimento da infante com especialista, bem como pela alta médica e falta de vaga na UTI Neonatal, especialmente porque, não bastasse as razões acima expostas,
in casu
, a perícia também concluiu que o referido médico solicitou apoio da plantonista da UTIN (fl. 895).

Este Sodalício já perfilhou o mesmo entendimento, ao entender que
“embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência, imprudência ou imperícia dos médicos apelados ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital durante a cirurgia e procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial, não merece prosperar o pleito indenizatório, não subsistindo a necessidade de reparação ou indenização.”
(TJES - Apelação Cível nº 0005927-67.2014.8.08.0030; Relatora: Vania Massad Campos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28/06/2024).

Ademais, no que pertine a alegação da ausência de provas pela Apelada FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE acerca da escala médica no dia do evento narrado, considero que o acervo probatório produzido nos autos, especialmente pela “Ficha de Atendimento Externo” e demais documentos de fls. 42/56 constando os registros médicos e a evolução clínica da paciente, demonstram quais foram os profissionais responsáveis pelos cuidados da infante e as informações dos atendimento ocorridos nos dias 09/04/2011 a 11/04/2011, de modo que suficiente para análise do caso.

Prosseguindo, quanto ao cerceamento ao direito de defesa suscitado pelos Apelantes em relação aos esclarecimentos formulados às fls. 908/919, reputo correto o entendimento consignado pelo Juízo
a quo
de que
“não foram formulados e endereçados os esclarecimentos que deveriam ser respondidos pelo perito. Os autores apenas combateram o laudo pericial e requereram a realização de nova perícia. Todavia, o simples fato de a prova pericial não agradar ou respaldar as teses defensivas de uma das partes não é fator suficiente para justificar a realização de uma nova perícia. Portanto, fica indeferido o pedido.”

Em análise acurada das formulações do petitório 908/919, vislumbro que os Apelantes não refutam as análises e conclusões do
expert
, apenas se limitam a trazer novos quesitos a serem respondidos pelo Perito, alguns, inclusive, que já foram evidenciados no capítulo de “Cronologia dos Eventos” do Laudo Pericial de fls. 881/896. Sobre a formulação de quesitos, registra-se, ainda, que as partes foram devidamente intimadas em Audiência para apresentação de quesitos técnicos e assistentes (fl. 674) antes da elaboração do Laudo Pericial, o que, contudo, não restou atendido pelas Apelantes.

Portanto, com amparo nas conclusões do Laudo Pericial realizado e ante a inexistência de prova de ilicitude na conduta dos profissionais, não há que se falar em reforma da sentença para condenação ao dever de indenização por parte dos Apelados.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos fixados na sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, registrando-se, todavia, os Apelantes estarem sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

VOTO COM O RELATOR